Tribunal: CARF
Processo: 19515.001086/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001086/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.795 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MARIA ROSA SOTTANO CONSTANTINO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA.
Comprovado o pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial é de cinco anos e inicia sua fluência com a
ocorrência do fato gerador, devendo-se reconhecer a extinção do crédito
tributário lançado após o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para constituir
a exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão no 16-38.556,
exarado pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
I/SP, fl. 1411 a 1428.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fl. 845 a 852, do
qual faz parte integrante o Termo de Verificação Fiscal de fl. 833 a 844. A leitura de tais
documentos evidencia que a Autoridade Fiscal identificou, nos anos-calendário de 2001 e 2002,
as seguintes infrações à legislação tributária:
1 – Dedução de Despesas indevidamente escrituradas em Livro Caixa;

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001086/2007-09
Fl. 1620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001086/2007-09

2 - Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada já que, devidamente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante
documentação hábil e idônea, a origem de todos os recursos creditados em conta de depósito.
Ciente do lançamento em 27 de abril de 2007, inconformado, o contribuinte
apresentou, tempestivamente, impugnação de fl. 855 a 863, a qual, submetida ao crivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, considerada parcialmente procedente, nos
termos das razões sintetizadas na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2001. 2002
LIVRO CAIXA. DESPESAS DE LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE.
Somente os representante comerciais autônomos podem pleitear a dedução de despesas
com locomoção e transporte, a titulo de livro caixa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos
recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITO BANCÁRIO. LANÇAMENTO A DÉBITO.
O valor lançado a débito em conta bancária não pode ser computado no demonstrativo
de depósitos de origem não comprovada, sendo cabível a sua exclusão da base de
cálculo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ANTECIPAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
COMPROVAÇÃO.
A alegação da contribuinte de que parte dos valores depositados em suas contas
bancarias teve como origem a antecipação e a distribuição de lucros pagas por empresa
da qual o seu cônjuge é sócio deve vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva
transferência do numerário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO DOAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de doação ou de empréstimo realizado com terceiro, pessoa
física ou jurídica, deve ser lastreada na comprovação, mediante documentação hábil e
idônea, da efetiva transferência do numerário doado ou emprestado.
DEPÓSITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL COMPROVAÇÃO.
Entende-se como não comprovada a origem do depósito perquerido. uma vez não
estabelecida a necessária vinculação entre o mesmo e a operação de alienação de imóvel
descrita no documento apresentado, no que tange à data e valor.
Impugnação Procedente em Parte
Credito Tributário Mantido em Parte
Após os ajustes decorrentes das constatações da Autoridade recorrida, manteve-se
em cobrança os valores abaixo descritos:
Fl. 1621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001086/2007-09

Ciente do Acórdão da DRJ em 20 de dezembro de 2014, conforme fl. 1438, o
contribuinte apresentou requerimento de desistência parcial de fl. 1443/1444. Tal desistência
alcançou o débito indicado na planilha supra para o ano-calendário de 2002, o qual foi
devidamente recolhido com as benesses previstas na Lei 11.941/09. Já o débito remanescente,
relativo ao ano-calendário de 2001, permaneceu em litígio administrativo.
Posteriormente, ainda no prazo regulamentar, formalizou o Recurso voluntário de
fl. 1457 a 1478, naturalmente acompanhado da documentação que a defesa entendeu relevante
para justificar a reforma da decisão recorrida, cujas razões serão melhor detalhadas no curso do
voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Em razão de ser tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do presente Recurso Voluntário.
Da decadência.
Inicialmente a defesa manifesta seu entendimento sobre a extinção do débito
remanescente pela decadência, afirmando que teria antecipado pagamento de tributo devido e,
assim, o lapso temporal para que o fisco promovesse o lançamento iniciaria com a ocorrência do
fato gerador.
Como bem destacado pela peça recursal, a decadência do direito de constituir o
crédito tributário pelo lançamento é matéria de ordem pública, a qual demanda análise de ofício,
independentemente de requerimento das partes, razão pela qual passo a apreciá-la ainda que tal
tema não tenha sido objeto da impugnação.
Sobre a questão da fluência dos prazos decadenciais, mister trazermos à balha os
preceitos legais que regem a matéria, em particular o § 4o do artigo 150 e o art. 173, todos da Lei
5.172/66 (CTN):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
Fl. 1622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001086/2007-09

pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; Grifou-se
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, este Conselho adota o
entendimento do STJ, no Recurso Especial no 973.733/SC (2007/01769940), julgado em 12 de
agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008, e, portando, de observância obrigatória neste
julgamento administrativo, por força de disposição regimental interna, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). (...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543 C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Assim, o prazo decadencial conta-se a partir da ocorrência do fato gerador quando
há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
contribuinte não antecipa o pagamento devido, ou ainda quando se verifica a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
No caso sob analise, a defesa juntou aos autos os recolhimentos efetuados a título
de antecipação para todos os meses do ano-calendário de 2001, fl. 1490 e ss, os quais estão
confirmados pela informação sistêmica contida em fl 7. Assim, o prazo decadencial deve ter
início na data da ocorrência do fato gerador, que, no caso de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, ocorre 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 1623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.795 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001086/2007-09

Considerando que o débito ainda em litígio se refere ao ano-calendário de 2001, a
data da ocorrência do fato gerador é 31 de dezembro do mesmo ano, exaurindo-se o prazo de que
dispõe a Fazenda Pública para constituição do crédito tributário pelo lançamento em 31 de
dezembro 2006.
Neste sentido, tendo a ciência da autuação ocorrido em 27 de abril de 2007, fl.
848, tem razão o recorrente.
Vale, mais uma vez, ressaltar que o litígio ainda em curso se refere tão só ao
débito lançado para o exercício de 2001, já que os débitos relativos ao exercício de 2002 foram,
conforme já dito, extintos com as benesses previstas na Lei 11.941/09.
Conclusão
Tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e fundamentos
legais acima expostos, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator

Fl. 1624
DF CARF MF
Documento nato-digital